Tribunal: TJPA
Processo: 0059953-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059953-78.2012.8.14.0301

APELANTE: EDER JOFRE ALVES CAMPBELL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA. HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90 DO CPC. CORRETO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE.
S HONORÁRIOS DEVIDOS

PELO AUTOR/DESISTENTE/APELADO FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

O pedido de desistência foi realizado após a contestação apresentada, motivo pelo qual o Juízo singular o homologou

e condenou a o autor/ desistente ao pagamento de e honorários na forma do art. 90 do CPC, porém, considerando a ausência dos parâmetros estabelecidos em lei

fixação do percentual, tais devem ser acrescentados na sentença.
II-
Considerando os requisitos dispostos em lei, entendo que tendo o advogado atuado nos autos em sede de contestação e participação em audiência, tendo em vista o pedido de desistência requerido após tais atos e ainda,

a importância do trabalho, f
ixo os honorários devidos

por este para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.
III
-Diante do exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, apenas para
f
ixar os honorários devidos

pelo autor/desistente/apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDER JOFRE ALVES CAMPBELL
. em face de sentença do juízo da 13° Vara Cível da comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações,

mora no pagamento das parcelas, razão pela qual requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Contestação ID
Num. 515243
.

Impugnação à Contestação ID Num. 5152433.

Ao sentenciar o feito, considerando pedido de desistência da parte autora e concordância da ré, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, homologando a desistência, e determinou pagamento de custas e honorários na forma do art. 90 do CPC.

O réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado com a sentença
EDER JOFRE ALVES CAMPBELL
apresentou o presente recurso, alegando que o magistrado não levou em conta os parâmetros fixados pelo art. 90 do CPC, deixando pois de observar a importância da causa e o trabalho dos advogados.

Afirma que no caso dos autos já havia citação e contestação quando da desistência, devendo pois o autor desistente suportar os honorários.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para fixar os honorários de acordo com o parágrafo 2º do art 85, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII do CPC/15, na qual o magistrado homologou o pedido de desistência, pretendendo o recorrente a reforma da decisão, tendo em vista ausência de fixação da verba honorária devida pelo autor desistente.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelado, na medida em que muito embora tenha o magistrado estabelecido em sentença o
pagamento de custas e honorários na forma do art. 90 do CPC, não os fixou de acordo com o que a lei determina, ou seja, deixou de estipular e apreciar os termos constantes no art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem. Conforme disposto no art. 90, do CPC,

in verbis
:

Art.

90.

Proferida

sentença

com

fundamento

em

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,

as despesas e os honorários serão pagos pela parte que

desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SOBRE A PARTE QUE DESISTIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em apreciação, a parte autora/recorrida formulou pedido de desistência da ação às fls. 266/268, o qual foi deferido e homologado pelo juízo "a quo", após a anuência da parte ré, que inclusive apresentara contestação. 2. Conforme disposto no art. 90, do CPC, in verbis: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3. Destarte, tratando-se de desistência da ação, em decorrência do princípio da causalidade, as despesas e honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, nos moldes do retrocitado art. 90, caput, do CPC. 4. Não merece acolhida a tese de que a desistência da ação monitória se deu pela ausência de bens da ré passíveis de penhora, eis que o feito ainda estava em fase de conhecimento em razão da anulação da sentença de fls. 216/222, de modo que nem seria devido ainda qualquer ato de constrição no patrimônio daquela. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0386155–88.2000.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, nos termos do eminente Relator. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (Apelação Cível - 0386155-88.2000.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 16/02/2022, data da publicação: 18/02/2022)

No caso dos autos, o pedido de desistência foi realizado após a contestação apresentada, motivo pelo qual o Juízo singular homologou o pedido e condenou a o autor/ desistente ao pagamento de e honorários na forma do art. 90 do CPC, porém, considerando a ausência dos parâmetros estabelecidos em lei e fixação do percentual, tais devem ser acrescentados na sentença, passando esta magistrada a fazê-lo por questões de economia e celeridade processual.

O Art. 85

do CPC assim dispõe:

Art. 85

.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os requisitos acima especificados, ou seja, que o advogado atuou nos autos em sede de contestação e participação em audiência, tendo em vista o pedido de desistência

requerido após tais atos e ainda,

a importância do trabalho, f
ixo os honorários devidos

por este para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, apenas para
f
ixar os honorários devidos

pelo autor/desistente/apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/09/2022